Tribunal: TJES
Processo: 0011012-77.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011012-77.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEXANDRE DA SILVA DE ARQUINO e outros
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DOSIMETRIA - PROPORCIONALIDADE - DETRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Readequa-se a pena-base quando o
quantum
fixado pelo magistrado se mostra desproporcional.

2. Por ter o réu praticado dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, através das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a ocorrência do crime continuado.

3. A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0011012-77.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEXANDRE DA SILVA DE ARQUINO, THIAGO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
BRUNA OLIVEIRA GALON - ES30148-A, THAIS PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ - ES35958, ENRICO GOMES FRANCA - ES37003
Advogados do(a) APELANTE:
BRUNA OLIVEIRA GALON - ES30148-A, THAIS PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ - ES35958, ENRICO GOMES FRANCA - ES37003

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso destacando, desde logo, que a irresignação recursal se limita à dosimetria das penas, não havendo objeções acerca da autoria e materialidade delitiva.

Conforme relatado,
requer a defesa dos apelantes a redução da pena-base de ambos os crimes ao mínimo legal, bem como aplicação da detração penal. Sustenta, no tocante a dosimetria da pena do crime de associação criminosa do réu
ALEXANDRE DA SILVA DE ARQUINO
, a ocorrência de erro material, tendo em vista que o magistrado elevou a pena ao invés de reduzir na aplicação da atenuante de confissão. Requer também a aplicação da detração penal.

Passo ao exame das dosimetrias.

]

APELANTE ALEXANDRE DA SILVA DE ARQUINO

No tocante ao ao crime de
furto qualificado
, o magistrado fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, sopesando negativamente as circunstâncias de
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais
, patamar que se mostra
proporcional
, tendo em vista que o réu participou efetivamente dos furtos a diversos caixas eletrônicos de 10 (dez) agências bancárias, sendo o responsável em retirar os acrílicos dos equipamentos eletrônicos, facilitando, assim, o furto das quantias em dinheiro, o que gerou um grande prejuízo ao Banco, por não ter sido recuperada a quantia furtada.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante de confissão espontânea, mantém-se a redução de 6 (seis) meses, totalizando
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, conserva-se o aumento de pena no patamar de
2/3 (dois terços,)
ante o reconhecimento da causa de aumento referente ao crime continuado (71, CP), tendo em vista o cometimento de mais de 7 (sete) infrações, fixando-se, como definitiva, a pena em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
(
STJ
- HC 469.749/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, DJe 03/12/2018).

Já quanto ao crime de
associação criminosa
, pelo mesmo fundamento, o magistrado sopesou negativamente a
culpabilidade, circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais, o
que também se mostra proporcional
,
principalmente levando-se em consideração o papel importante do réu no grupo criminoso
,
sendo o responsável por retirar o acrílico dos caixas eletrônicos, o que permitia o furto das quantias em dinheiro. Desse modo, conserva-se a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase, verifica-se a presença de erro material na sentença, tendo em vista que o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do acusado, entretanto, aumentou a pena em 2 (dois) meses.

Dessa forma, deve ser reduzida a pena para o mínimo legal,
1 (um) ano de reclusão
, e, por inexistirem causas de diminuição ou aumento,
torna-se definitiva.

Em observância ao concurso material de crimes (69, CP), resta totalizada a pena em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por se encontrar proporcional à pena corpórea aplicada, conserva-se a sanção pecuniária em 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

RÉU THIAGO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA

No tocante ao crime de
furto qualificado
, o magistrado fixou a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
, também sopesando negativamente as circunstâncias de
culpabilidade, circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais
, patamar que se mostra
proporcional
, tendo em vista ter atuado como motorista do grupo, sendo que diversas vezes entrou nas agências bancárias para efetuar o recolhimento do dinheiro furtado.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante de confissão espontânea, mantém-se a redução de 6 (seis) meses, totalizando
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Do mesmo modo, na terceira fase, conserva-se o aumento de pena no patamar de
2/3 (dois terços)
referente ao reconhecimento da causa de aumento referente ao crime continuado (71, CP), tendo em vista o cometimento de mais de 7 (sete) infrações, fixando como definitiva a pena em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(
STJ
- HC 469.749/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, DJe 03/12/2018).

Em referência ao crime de associação criminosa, o magistrado, de igual forma, considerou como negativas as circunstâncias de
culpabilidade, circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais,
fixando a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) de reclusão,
o qual deverá ser reduzido para 1 (ano) e 2 (dois) meses de reclusão
, para que guarde proporcionalidade com os fatos narrados.

Diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, reduz-se a pena para
para o mínimo legal,
1 (um) ano de reclusão
,
e, por inexistirem causas de diminuição ou aumento,
torna-se definitiva.

Em observância ao concurso material de crimes (69, CP), resta totalizada a pena em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por se encontrar proporcional à pena corpórea aplicada, conserva-se a sanção pecuniária em 200 (duzentos) dias-multa.

Por fim, no tocante à detração penal, entende-se que essa deve ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...]
3. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n. 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante" (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2016).
4. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando" (HC n. 381.997/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 5/4/2017).
5. Embargos de declaração acolhidos em parte a fim de determinar que Juízo das Execuções realize a detração penal do período de prisão cautelar cumprido pelo réu, com análise, inclusive, da possível extinção da pena.
(
STJ
, EDcl no AgRg no AREsp 1825602/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe: 3/3/2023).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, reduzindo as penas para

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para o apelante
Alexandre da Silva de Aquino
e
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em relação ao apelante
Thiago Henrique da Silva Oliveira,
mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.